Tribunal: TJDFT
Processo: 0731199-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Tendo em vista as declarações firmes e coerentes das duas vítimas e os demais elementos dos autos, não há dúvidas de que ao causado proferiu xingamentos racistas aos ofendidos.
2. Inviável falar em atipicidade ou ausência de dolo, pois ficou devidamente demonstrado que o réu proferiu ofensas em razão da cor com o evidente intuito de atingir a honra subjetiva das vítimas, praticando, portanto, o crime de injúria racial. 3. Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização, o art. 387, IV, do CPP estabelece tal possibilidade na sentença condenatória.
4. A fixação de indenização por danos morais se faz necessária no presente caso, tendo em vista que ficou demonstrado que o acusado ofendeu a honra subjetiva das vítimas.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.